Tribunal: TJDFT
Processo: 0009620-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009620-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50407003, o Distrito Federal comprovou o pagamento da requisição de pequeno valor expedida em favor de AMAURI JOSÉ LARA (ID: 42612697). O SINDIRETA concordou com o montante depositado (ID: 50711394). Julgo extinta a presente execução em face de AMAURI JOSÉ LARA, a teor do artigo 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX, conforme requerido pelo SINDIRETA. Brasília, 12 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador